Tribunal: STF
Processo: RE 463101
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
COMPETÊNCIA – UNIÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO –AÇÃO – AJUIZAMENTO – LOCAL. O artigo 109, § 2º, da Constituição Federal encerra a possibilidade de a ação ser proposta no domicílio do autor, no lugar em que ocorrido o ato ou fato ou em que situada a coisa, na capital do estado-membro, ou ainda no Distrito Federal.